Tribunal: TJSP
Processo: 1036657-96.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1036657-96.2015.8.26.0001
Registro: 2021.0000020108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1036657-
96.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARILDA XAVIER
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA FERREIRA NEVES.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1036657-96.2015.8.26.0001
Voto no 2166
Apelação Cível no 1036657-96.2015.8.26.0001
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Marilda Xavier Costa
Apelado: Maria Ferreira Neves
Interessado: José Ferreira Costa
Juiz: Luiz Rogério Monteiro de Oliveira.
APELAÇÃO. Ação de prestação de contas em face de
inventariante. Autora, apelante, que noticiou a venda cuja
prestação de contas agora pretende em 2005, mais de 10 anos do
ajuizamento desta demanda. Prescrição. Ocorrência. Inteligência
do artigo 205, do Código Civil. Parecer da D. Procuradoria Geral
de Justiça pelo desprovimento do recurso. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
249/251, cujo relatório se adota, que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora, bem
como a prescrição da pretensão tutelada. Em razão da sucumbência, custas e despesas pela
parte autora. Sem condenação em honorários, diante da ausência de citação da parte ré.

A parte autora, ora apelante, sustenta a aplicabilidade do artigo 1.320
do Código Civil, sendo imprescritível a pretensão. Requereu a reforma da r. sentença, com
o reconhecimento de sua legitimidade e com o afastamento da prescrição.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 22), sem
contrarrazões e parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo desprovimento
do recurso (fls. 279/280).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1036657-96.2015.8.26.0001
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de prestação de contas ajuizada pela parte apelante
em face da parte apelada, sob o fundamento de a ré figurou como inventariante na ação de
inventário pela morte de Pedro Ferreira da Costa e Carolina Correia da Costa, genitores
dela e avós seus paternos, tendo o conhecimento da ação de inventário e que a requerida
teria vendido um imóvel sem depositar a parte do herdeiro José Ferreira Costa em Juízo,
seu genitor.
A r. sentença deve ser mantida.
Com efeito, o artigo 205 do Código Civil prevê que “a prescrição
ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”, tendo decorrido tal
prazo desde o conhecimento da venda realizada, em 2005, e o ajuizamento da presente
demanda, em 2015, nos termos da fundamentação trazida pela decisão combatida:
“Conforme se pode verificar da ação de inventário que originou a presente
prestação de contas (processo no 0110969-42.1987.26.0001 desta Vara
Judicial), a ora autora ingressou naqueles autos em 24/04/2003 (fls.
109/112). Aqueles autos foram arquivados e novamente desarquivados a
pedido da ora autora em 27/05/2004 (fls. 114/118). Houve um novo
arquivamento e desarquivamento a pedido da ora autora (fls. 119), sendo
que ela peticionou naqueles autos em 15/07/2005 (fls. 120/127), noticiando
a suposta venda do imóvel pela inventariante, por meio de instrumento
particular de compra e venda. Ocorre que, entre a data em que a autora
noticiou naqueles autos alegando a suposta venda (15/07/2005) e o
ajuizamento da presente ação de contas 07/12/2005 decorreu o prazo
prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil.” (fls. 250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1036657-96.2015.8.26.0001
É, nesse sentido, o parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, ainda:
“Na linha de raciocínio do Juízo 'a quo' e da i. Promotora de Justiça, a
pretensão da apelante está fulminada pela prescrição, nos termos do art.
205 do Código Civil. O inventário foi iniciado em 1987, a apelante
ingressou naquele feito em 2003 e teve ciência inequívoca do negócio
jurídico aqui apurado em 2005 (fls. 120/127). A ausência do seu genitor
José foi judicialmente declarada em 2001 (fl. 234). Patente, pois, a
prescrição, o que fulmina materialmente a pretensão” (fls. 280).
Registre-se, por oportuno, que é inaplicável a previsão existente no
artigo 1.320 do Código Civil, uma vez que se refere a exigência de divisão de coisa
comum, que não se confunde com a presente demanda de prestação de contas realizadas
por inventariante no curso do processo de inventário.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1036657-96.2015.8.26.0001
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Considerando que não há condenação de qualquer das partes ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, isso impede eventual majoração
neste momento pela ausência de um dos mencionados requisitos.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator